Tribunal: TJDFT
Processo: 0700671-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0700671-49.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: GETULIO ALVES DE LIMA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Na petição de ID 52375220, o impetrante esclareceu que solicitou à Administração Superior do Ministério Público a realização dos cálculos para apuração do quantum debeatur quanto à conversão de 4 (quatro) períodos de férias não gozadas em indenização pecuniária, assegurada por decisão judicial transitada em julgado, com base no subsídio do cargo de Promotor de Justiça, e o órgão negou o pleito. Em seguida, requereu a este Juízo que estabeleça os parâmetros de cálculo, em relação aos seguintes pontos: “I - se considerará o subsídio da data da aposentadoria ou da impetração do 'writ' ou ainda, o seu valor atual; II - quanto à correção monetária, é de se definir o índice a ser utilizado e qual o termo inicial, considerando que esta é a simples atualização do principal; III - quanto aos juros, qual o termo ‘a quo' ou inicial e percentual respectivo.”. Ao final, requereu que seja determinado ao MPDFT que efetue os cálculos necessários ao cumprimento de sentença. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de que compete à Administração Pública tão somente fornecer os dados necessários para subsidiar a elaboração dos cálculos, tais como o fornecimento das fichas financeiras, não sendo sua a atribuição de apresentar planilha de cálculos para embasar eventual execução do título judicial formado (ID 53404195). A Procuradoria-Regional da União da 1a Região oficiou no ID 53730320 pela ratificação dos termos da manifestação do MPDFT. É o Relatório. Decido. O Código de Processo Civil, no art. 7o, mencionou expressamente o princípio da igualdade processual, ao determinar que “é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.” (grifo nosso). Para efetivar a norma fundamental do processo civil, nos artigos 523 e seguintes, a lei processual estabeleceu as obrigações das partes e estipulou que o cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa far-se-á a requerimento do exequente, o qual será instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, de acordo com os parâmetros elencados nos incisos do art. 524 do Código de Processo Civil. Tais parâmetros incluem o índice de correção monetária adotado, os juros aplicados e as respectivas taxas, além dos termos inicial e final de atualização. Assim, a execução deverá ser iniciada pelo valor pretendido pelo exequente e será dada ao executado a oportunidade de impugnação, nos termos dos §§ 1o e 4o do art. 525 do Código de Processo Civil. Dessa forma, a atuação do Juízo da execução deve assegurar às partes, além da paridade de armas (princípio da igualdade), o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa. Além disso, deve ser observado o princípio da vedação à decisão surpresa, preconizado no art. 10 do Código de Processo Civil, segundo o qual “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” (grifo nosso). Com efeito, a parte exequente deve inaugurar a fase de cumprimento de sentença, sendo seu o ônus de trazer aos autos a planilha de cálculos elaborada nos termos da lei processual civil, a qual será submetida ao executado para eventual impugnação. Ainda nos termos da legislação de regência, o exame das questões controvertidas ora suscitadas unilateralmente pelo exequente deve ser postergado para a fase de impugnação dos cálculos, após o efetivo contraditório, caso arguidas pelo executado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro os pedidos formulados pela parte exequente. 2. Intime-se o exequente para requerer o cumprimento definitivo da sentença, devidamente instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos dos artigos 523 e 524 do Código de Processo Civil. Int. Brasília, 24 de novembro de 2023. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator